Tribunal: TJSP
Processo: 2021782-24.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM CONTROLE CONCENTRADO, DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) QUE NÃO ALCANÇA AS NORMAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM CONTROLE CONCENTRADO, DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) QUE NÃO ALCANÇA AS NORMAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.